Tribunal: STF
Processo: RE 302705
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE
DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.
Art. 3º, I, da Lei 8.200/91, redação do art. 11 da Lei 8.682/93.
I. - Embargos de declaração opostos de decisão singular do Relator.
Conversão dos embargos em agravo regimental.
II. - Constitucionalidade do art. 3º, I, da Lei 8.200/91, redação do
 art.
11 da Lei 8.682/93: RE 201.465/MG, Plenário, "D.J."  de 10.5.2002.
III. - Agravo regimental improvido.